Tribunal: TJES
Processo: 5000724-10.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Ônus da Prova
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000724-10.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: NELI DE AZEVEDO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante apontar a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000724-10.2023.8.08.0067

EMBARGANTE
: BANCO BMG SA

EMBARGADA
: NELI DE AZEVEDO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de embargos de declaração oposto por BANCO BMG SA em face de acórdão (Id. 15379871) proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu de ambos os recursos para negar provimento ao apelo do banco e dar provimento ao recurso da consumidora, a fim de condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados após 30.03.2021 e ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões (Id. 15463043), o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição, porquanto não teria analisado devidamente o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento" (Id. 14158677), documento que, segundo alega, comprovaria a regularidade da contratação e a manifestação de vontade da parte autora. Afirma que a decisão se fundamentou na ausência de tal termo, quando, em verdade, este se encontraria nos autos, pleiteando, assim, o saneamento dos vícios apontados para julgar improcedente a demanda.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No julgado embargado, este Colegiado, de forma clara e exaurientemente fundamentada, concluiu pela nulidade da contratação. A decisão baseou-se na análise pormenorizada do acervo probatório, onde se constatou que os documentos juntados pela instituição financeira, incluindo as Cédulas de Crédito Bancário (Id. 14158677, págs. 8, 14, 21, 29, 36 e 44), eram em grande parte ilegíveis, tiveram suas assinaturas devidamente impugnadas em audiência (Id. 14159398) sem a posterior desincumbência do ônus probatório pelo banco (Tema Repetitivo 1061/STJ), ou sequer se encontravam assinadas.

O acórdão consignou expressamente que: “
Note-se, ademais, não ter a instituição bancária colacionado aos autos nenhum Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado a fim de justificar os descontos mensais sobre o benefício previdenciário da consumidora. Nesse passo, conquanto a instituição bancária alegue a regularidade da cobrança, os elementos probatórios indicam conclusão diversa, direcionada à nulidade da contratação alicerçada, sobretudo, na inautenticidade das assinaturas.
”

A menção à ausência de um "Termo de Adesão" específico e válido foi o corolário da análise de todo o conjunto probatório, que se mostrou insuficiente para comprovar a manifestação de vontade da consumidora.
O documento ao qual o embargante se refere (Id. 14158677, pág. 1/7), frise-se, não se prestou a comprovar a regularidade da contratação, notadamente em virtude da inautenticidade da assinatura manuscrita atribuída à consumidora,
tendo sido, portanto, devidamente considerado no contexto dos demais elementos, cuja fragilidade probatória foi o alicerce para a conclusão do julgado.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, ο julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente e a jurisprudência consolidada, dado que ο posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Resta claro, portanto, o intuito do embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém, que os embargos declaratórios não são o meio próprio para suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Ademais, é sabido que o juiz não está obrigado a responder a todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha os fundamentos que embasaram sua convicção. Nesse sentido, "
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta
" (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.).

Na mesma linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES.
I -
Segundo os precedentes desta Corte,
os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II -
Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o embargante, ficando clara a mera irresignação deste com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo.

Ex positis
, não havendo qualquer vício a ser sanado, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.